Tribunal: TJSP
Processo: 1090496-88.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante apelante que não é beneficiário da gratuidade de justiça – Determinação para recolhimento do preparo na forma dobrada (NCPC, art. 1.007, § 4o) – Pedido de reconsideração não conhecido e deserção decretada – Decisão e acórdão proferidos no curso da suspensão dos prazos, iniciada em 16/03 e reiniciado em 04/05 (Prov. CSM 2545/2020) – Deserção não operada –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante apelante que não é beneficiário da gratuidade de justiça – Determinação para recolhimento do preparo na forma dobrada (NCPC, art. 1.007, § 4o) – Pedido de reconsideração não conhecido e deserção decretada – Decisão e acórdão proferidos no curso da suspensão dos prazos, iniciada em 16/03 e reiniciado em 04/05 (Prov. CSM 2545/2020) – Deserção não operada – Acórdão desconstituído - Embargos declaratórios acolhidos.